Tribunal: TJMT
Processo: 1015891-61.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015891-61.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE –
CONFLITO IMPROCEDENTE.

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1º, I, §2º, do Provimento 004/2008 CM).

Compete ao Juízo da Vara Cível o processamento de ação que
versa sobre

obrigação de fazer com o creditamento dos dividendos não pagos e seus reflexos, não havendo quaisquer discussões acerca do contrato firmado de natureza financeira.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1015891-61.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo
Juízo da 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
em face do Juízo da
4ª
VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
,
em Ação de Obrigação de Fazer c/c com Cobrança de Direito Creditórios nº 1042334-28.2020.8.11.0041, proposta por EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.

O Juízo suscitante argumenta que a análise da matéria em questão é de competência absoluta da Vara de Direito Bancário, com fundamento no Provimento nº 004/2008/CM, visto que o objeto da ação trata de discussão acerca de contratos bancários.

Afirma que:

“
(...)

Após apresentada a contestação, este Juízo declinou da competência, por se tratar de matéria envolvendo a atuação de uma das Varas Bancárias (id. 109773938
).

Redistribuída à 4ª Vara Bancária desta Capital, houve um despacho determinando: ‘reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao Juízo Cível competente’ (id. 109941147).

Diante disso, o processo foi redistribuído para a 4ª Vara Cível de Cuiabá, que determinou a redistribuição para a 3ª Vara Cível desta Capital, por ter sido distribuída inicialmente a esta Unidade Judiciária (
id. 116299333).

Assim, ao lhe retornar o processo, suscitou o conflito.

O suscitado, por sua vez, aduz que a matéria dos autos está excluída da competência da Vara Especializada de Direito Bancário, pois se trata de ação de natureza eminentemente civil. (Id nº 176185172)

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do
Dra.

Eunice Helena

Rodrigues de Barros d
eixou de opinar no presente incidente, por não vislumbrar interesse público justificável (Id nº 177820158).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(RELATORA)

Egrégia Turma:

O conflito negativo de competência está caracterizado, pois dois juízes se comportam como incompetentes para apreciar e julgar a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito c/c Pedido Liminar.

O MM. Juízo Suscitante da
3ª Vara Cível da Comarca desta Capital suscitou o conflito por entender que
a análise da matéria em questão é de competência absoluta da Vara de Direito Bancário, com fundamento no Provimento nº 004/2008/CM, visto que o objeto da ação trata de discussão acerca de contratos bancários.

Por sua vez, o Juízo Suscitado
da 4ª Vara
Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
afirma
que compete a Vara de Efeitos Gerais processar e julgar a presente demanda,

já que
a ação trata apenas de responsabilidade civil e o objeto da lide não atende às especificações da competência da referida Vara Especializada.

Pois bem.

As atribuições da Vara Especializada em Direito Bancário estão dispostas Resolução nº 001/2015/TP, c/c o artigo 1º, §1º, do Provimento de nº 004/2008/CM,
in verbis
, respectivamente:

“
Art. 3º Atribuir nova competência à 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, conforme segue:

Vara Especializada em Direito Bancário Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

(...).

§ 1º.
Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente
; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Por sua vez, o §2º do citado artigo dispõe acerca das excludentes da competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, veja-se:

“§ 2º.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral
,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes;
e de natureza eminentemente civil.
As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.
”

Em verdade, não basta que no polo passivo ou ativo da lide figure instituição financeira, tanto que o próprio provimento estabeleceu algumas exceções, como a causa que trata de matéria eminentemente civil.

Na espécie,
o autor narra na exordial que é titular de direitos creditórios sobre ações do BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC), que foi incorporado ao Banco do Brasil em 2008, ao que se tornou acionista dissidente da oferta pública à época efetuada pelo banco Réu e não vendeu suas ações ou as converteu em ações BB, pois discordava do preço que o Banco atribuía, à luz do precedente elencado no REsp 1.045.692/DF, que traçou paradigma na mecânica de distribuição dos dividendos atribuídos às ações das estatais.

Pretende discutir nos autos os critérios de avaliação na incorporação bancária realizada entre as instituições, com alegação de violação, por parte do requerido, à Lei de Sociedades Anônimas e arguição de descumprimento à Instrução Normativa CVM 319/99 (art. 16), por entender que "
a avaliação que o BB atribui aos títulos não condiz com a realidade rigorosa que o STJ prescreve, pois, no período de intervenção federal, o Banco do Brasil, simplesmente não atualizou valores e nem mesmo pagou os dividendos das ações ora informadas."
(id. 37919735 - Pág. 13)

Nota-se que, o
objeto da lide não atende às especificações da competência

da

Vara Especializada, posto que não há qualquer menção na presente ação acerca de revisão contratual, pretendendo o requerente tão somente a obrigação de fazer com o creditamento dos dividendos não pagos e seus reflexos, não havendo quaisquer discussões acerca do contrato firmado de natureza financeira.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DISCUSSÃO ACERCA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE.
Tratando-se de discussão acerca da inexistência de relação jurídica com a instituição bancária, ou seja, não envolvendo matéria jurídica específica definida no artigo 1º do Provimento de nº 004/2008/CM, é indene de dúvidas que seu processamento e julgamento competem ao Juízo da Vara Cível
”.- (N.U 1011865-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)
(destaquei)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – NATUREZA REPARATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I, DO ART.1º, DO PROVIMENTO 004/2008 CM – ATRIBUIÇÃO LEGAL DA VARA CÍVEL - CONFLITO IMPROCEDENTE.
Se a lide não discute matéria própria de Direito Bancário mas sim indenização por danos morais, a competência para o processamento é da Vara Cível”.
(N.U 1012104-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)
(destaquei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1.
Se a questão tratada na ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de direito, porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação tramitar na vara cível e não na vara especializada em direito bancário
.” (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)
(destaquei)

Nesse contexto, conclui-se que a ação proposta pela parte autora possui essência meramente civil, eis que não há pedido de natureza tipicamente bancária, portanto, não se submete às regras específicas do Direito Bancário, fato este que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada nos termos do §2º, I do art. 1º do Provimento 004/2008-CM.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o presente conflito, determinando a competência do
Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Fazer nº.
1042334-28.2020.8.11.0041

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023